Tribunal: TJBA
Processo: 8133699-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133699-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANE MERISE LESSA COSTA MOREIRA

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO
LEADING CASE
DESTA CORTE DE JUSTIÇA
(MANDADO DE SEGURANÇA nº 8000783-45.2017.805.0000)
. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONFORME PREVISÃO DO ART. 494, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133699-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada LEANE MERISE LESSA COSTA MOREIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.